Tribunal: STF
Processo: RE 253101
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Correção dos benefícios com
base no salário mínimo.
        - No caso, até a promulgação da atual Constituição, o
acórdão recorrido mandou aplicar, com o entendimento que lhe deu, o
critério da súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que
se funda na legislação infraconstitucional, não havendo o
prequestionamento de questão constitucional a esse respeito. Já no
período que vai da promulgação da Carta Magna até o sétimo mês após
a sua vigência, a revisão em causa vinculada ao salário mínimo viola
o disposto no artigo 58 do ADCT, porque este se só determinou esse
critério de revisão a partir do sétimo mês após a promulgação da
Constituição é porque a partir desta até esse sétimo mês tal
critério não é admitido por ele. Segue-se o período que vai do
sétimo mês depois da promulgação da Carta Magna até a implantação do
plano de custeio e benefícios que ocorreu com a entrada em vigor da
Lei 8.213/91, no qual a correção dos benefícios com base no salário
mínimo decorre da aplicação do artigo 58 do ADCT. A partir, porém,
da vigência da referida Lei, esse critério de correção vinculada ao
salário mínimo ofende o disposto na parte final do § 2º do artigo
201 da Constituição e no artigo 58 do ADCT.
        Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.